Tribunal: TJMT
Processo: 1009656-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009656-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO), MAURO DAL PASQUAL - CPF: 882.332.351-72 (AGRAVANTE), WALDEVAN SANTANA DA SILVA - CPF: 328.918.811-68 (AGRAVANTE), ATAILTON SANTANA DA SILVA - CPF: 581.596.731-91 (AGRAVANTE), SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 118.016.971-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO ENCRAVAMENTO DO IMÓVEL E QUANTO A INEXISTÊNCIA DE OUTRO ACESSO À VIA PÚBLICA – REQUISITOS DO ART. 1.285 DO CC NÃO DEMONSTRADOS – IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O reconhecimento da passagem forçada requisita o encravamento do imóvel e a inexistência de outro acesso à via pública, nos termos do art. 1.285 do Código Civil. [...]
(Apelação Cível, No 70080996176, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 18-07-2019).

A jurisprudência tem entendido pela necessidade de realização de audiência de justificação para que o Magistrado, ainda que em cognição sumária, possa decidir com mais segurança sobre as peculiaridades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURO DAL PASQUAL e outros visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, nos autos da Ação de Servidão de Passagem Rural no 1000219-54.2021.8.11.0106, movida em face de SEBASTIÃO RODRIGUES, indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Nas razões do recurso, aduzem que a ação de servidão de passagem visa reconhecer o direito de continuar transitando na estrada vicinal principal/antiga (“Estrada da Represa do Sr. Onofre”).

Em síntese, relatam que
“a referida estrada é a ligação entre a MT 110 e as propriedades rurais da Região Rio Noidore, zona rural de Novo São Joaquim- MT, onde por mais de 60 anos foi a única estrada de acesso à referida região”.

Acrescentam que
“o Agravado, não satisfeito com a estrada principal que corta sua propriedade, disponibilizou estrada facultativa que margeia toda sua fazenda. “Acontece que a referida estrada facultativa não possui plenas condições de trânsito de veículos longos e pesados, haja vista a existência de uma enorme serra a pique no meio do percurso que nenhum caminhão consegue subir”.

Asseveram que a tutela pleiteada se justifica pelo fato de que apenas carros leves e de passeio conseguem transitar livremente pela estrada alternativa, ficando os caminhões e carretas encravados na serra, haja vista que a elevação daquela via é muito extensa e os veículos não possuem capacidade motora de ultrapassar o aclive.

Afirma que o perigo da demora se justifica no impedimento daqueles pecuaristas desempenharem suas atividades rurais, que é um dos esteios brasileiros que sustentam a economia.

Forte nestes argumentos, pedem a antecipação da tutela recursal para que seja autorizada a remoção dos obstáculos da estrada principal que dá acesso à Região Noidore e proibida a manutenção ou futuras atitudes que impeçam ou dificultem o acesso, garantindo excepcionalmente o acesso de veículos longos e pesados na estrada principal.

No mérito, buscam a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

O pretendido efeito ativo foi indeferido, no Id. 90747496.

Regularmente intimado, o recorrido deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 96659497).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Em questão, recurso em que buscam os agravantes a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência que visava a remoção dos obstáculos da estrada principal que dá acesso à Região Noidore e proibida a manutenção ou futuras atitudes que impeçam ou dificultem o acesso, garantindo excepcionalmente o acesso de veículos longos e pesados na estrada principal.

A passagem forçada somente pode ser deferida a quem não tiver acesso à via pública, sendo necessário para isso a cabal comprovação de que o imóvel confinante esteja, de fato, encravado, de sorte que não lhe seja possível o acesso a logradouro público.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE SERVIDÃO. AGRAVO RETIDO. REGÊNCIA DO CPC/73. Merece conhecimento o agravo retido cujo pedido de apreciação da matéria foi renovado na apelação. Aplicação do § 1° do art. 523 do CPC/73. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. A atribuição de valor à causa por estimativa ou equivalente ao de alçada é admissível quando os elementos necessários à quantificação do proveito econômico perseguido na demanda são incertos e dependem da dilação probatória. Exegese dos arts. 258 e 259 do CPC. – Circunstância dos autos em que se impõe manter o valor atribuído à causa. RECURSO DOS AUTORES SERVIDÃO. PASSAGEM FORÇADA.
O reconhecimento da passagem forçada requisita o encravamento do imóvel e a inexistência de outro acesso à via pública, nos termos do art. 1.285 do Código Civil.
[...].”
(Apelação Cível, No 70080996176, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 18-07-2019).

Na hipótese, os próprios agravantes reconhecem a existência de outra via na região, em perfeitas condições, sendo o único questionamento a existência de um aclive considerável que dificulta o trânsito de veículos pesados.

Assim, em que pese à maior dificuldade com a utilização de outra via de acesso ao local, fato é que a servidão é cogente somente nos casos de imóveis encravados, quais sejam aqueles em que não há qualquer outra forma de acesso à via pública a não ser pela utilização do imóvel serviente.

Outrossim, a jurisprudência tem entendido pela necessidade de realização de audiência de justificação para que o Magistrado, ainda que em cognição sumária, possa decidir com mais segurança sobre as peculiaridades do caso concreto,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA SOBRE SERVIDÃO DE PASSAGEM – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM SERVIDÃO DE PASSAGEM CONCEDIDA. Os Agravados ingressaram com a presente ação pleiteando a reintegração na servidão de passagem que alegam serem possuidores.
Em audiência de justificação prévia foram ouvidas testemunhas
que confirmaram que a passagem alegada pelos Agravados existe há mais de 40 anos, tendo sido fechada recentemente pela Agravante. Assim, de rigor manutenção da decisão agravada. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO”
(TJ-SP - AI: 21400126920198260000 SP 2140012- 69.2019.8.26.0000, Relator: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 18/09/2019, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. PEDIDO LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
Servidão de passagem. Acesso utilizado há muitos anos, que foi obstruído pela parte requerida. Concessão da liminar, após audiência de justificação.
Manutenção da liminar concedida na origem. Em decisão monocrática, nego seguimento ao agravo de instrumento”
(Agravo de Instrumento No 70046949970, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 05/01/2012).

Logo, não se mostra prudente, antes da instrução processual, compelir o recorrido a permitir o uso de estrada em sua propriedade.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021